Tribunal: TJMT
Processo: 0016669-10.2009.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016669-10.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JANIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR - CPF: 995.356.021-87 (EMBARGANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), ROGÉRIO LUIZ DA SILVA (VÍTIMA), EDUARDO JONI PINHEIRO GONCALVES - CPF: 029.222.351-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de pronúncia, rejeitando preliminar de nulidade por inépcia da denúncia e, no mérito, reconhecendo a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da jurisprudência do STJ sobre a insuficiência de testemunhos de "ouvir dizer" para fundamentar a pronúncia; e (ii) se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão embargada, quando nela houver obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de maneira adequada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à suficiência dos indícios de autoria para fundamentar a pronúncia.

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza dos depoimentos indiretos (
hearsay testimony
), concluindo que, no caso concreto, ao serem confirmados em juízo, constituem indícios suficientes para amparar a decisão de pronúncia, considerando as peculiaridades do caso.

6.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasaram sua decisão.

7.

Prequestionamento atendido com a integração dos dispositivos legais e teses discutidos na fundamentação do acórdão embargado, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta de maneira adequada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes."

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 93, IX; CPP, arts. 155, 239, 413, 414, 619 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JÂNIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JÂNIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR
em face do v. acórdão de ID 303720858,
proferido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0016669-10.2009.8.11.0042
que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidad
e e, no mérito,
negou provimento ao
stricto sensu
, mantendo intacta a decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 304556393), o acusado alega a existência de
omissão
no v. acórdão, sob o viés de que deixou de analisar e se manifestar sobre a suposta afronta direta da decisão de pronúncia à jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que veda a submissão do réu ao Tribunal do Júri com base exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer (
hearsay testimony
),
razão pela qual requer o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o v. acórdão para dar provimento ao recurso em sentido estrito e impronunciá-lo
. Enfim, p
requestiona
a matéria para fins de interposição de recurso especial, apontando violação aos artigos 155 e 414 do Código de Processo Penal, bem como divergência jurisprudencial com orientação do Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazões são vistas no ID 307317864, por meio das quais o Ministério Público manifesta-se pela
rejeição

dos embargos de declaração
, argumentando inexistir a omissão apontada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara, objetiva e conclusiva todas as questões apresentadas no recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Inicialmente, cumpre registrar que os aclaratórios são
tempestivos
(ID 304645878), foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Embora a matéria não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do CPP
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria
omisso
, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal não se manifestou quanto à tese central do recurso: a afronta direta da decisão de pronúncia à jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que veda a submissão do réu ao Tribunal do Júri com base exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

Argumenta que, ao reconhecer a natureza indireta dos depoimentos, mas validá-los como "indícios", o acórdão se omitiu completamente de enfrentar os fundamentos dos julgados do STJ apresentados pela defesa, notadamente os precedentes AgRg no HC 730179/SC e AgRg no HC 725552/SP.

Aduz, ainda, que o acórdão não enfrentou as alegações de violação aos artigos 155 e 414 do Código de Processo Penal, bem como a divergência jurisprudencial com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto,
o pleito está fadado ao insucesso
.

A despeito dos combativos argumentos lançados pelo d. causídico, no que concerne à suposta
omissão
do acórdão combatido, entendo não ter ocorrido na hipótese, notadamente sob as perspectivas apresentadas pelo embargante, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão, concretizando a manutenção da r. decisão de pronúncia, partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, alinhada à análise pontual das provas carreadas aos autos.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao consignar:

"[...] Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos – hearsay testimony, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem confirmados em juízo constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do possível local da execução [potencialmente agredida em um local diverso à área verde em que foi encontrada – ID 286246395 - Pág. 39/60] e as circunstâncias que supostamente o motivaram [cobrança de dívida de drogas] justificam certo grau de impessoalidade nos relatos, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, e se revelam suficientes a amparar a decisão de pronúncia, máxime por esta ser mera admissibilidade da acusação, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza "
(ID 303720858).

Ademais, o acórdão embargado destacou que
"concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, externando fatos presenciados por familiares do ofendido, cujo contexto, inclusive, não foi absolutamente negado pelo próprio recorrente, asseverando o transcurso de considerável tempo desde o ilícito [maio de 2009] e a instrução em juízo [ano de 2024], e que as acusações contra si poderiam ter surgido apenas por ter sido a última pessoa a manter contato com Rogério antes de seu desaparecimento"
(ID 303720858).

O acórdão embargado também consignou expressamente que
"os elementos de cognição angariados ao feito em observância ao preceito contido no art. 155 do CPP, são suficientes para comprovar a materialidade do crime e para indiciar, em tese, a possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga"
(ID 303720858).

Diante disso, sobrepuja
evidente a ausência do vício de omissão no acórdão
impugnado, havendo tão somente o manifesto
inconformismo do embargante
com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão embargada
, insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Quanto à alegação de que o acórdão embargado não analisou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a insuficiência dos testemunhos de "ouvir dizer" para fundamentar a pronúncia, verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, quando o acórdão consignou que, no caso concreto, os depoimentos indiretos, ao serem confirmados em juízo, constituem indícios suficientes para amparar a decisão de pronúncia, considerando as peculiaridades do caso.

Com efeito, o acórdão embargado deixou claro que
não
se tratava de uma situação em que a pronúncia se baseava exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer",
mas sim em um conjunto probatório que, analisado em sua totalidade, revelava
indícios suficientes de autoria
, o que afasta a aplicação automática dos precedentes invocados pela defesa, os quais, a propósito e apenas por apego ao debate se referem a casos diversos ao sob análise, notadamente sob o aspecto da
submissão dos depoimentos angariados ao crivo do contraditório e na apresentação de elementos que auxiliaram na elucidação da possível dinâmica delitiva
.

No que concerne à alegação de violação aos artigos 155 e 414 do CPP, verifica-se que tal questão foi devidamente enfrentada quando o acórdão consignou expressamente que os elementos de cognição foram angariados em observância ao preceito contido no art. 155 do CPP e que eram suficientes para comprovar a materialidade do crime e para indiciar a possibilidade de que a respectiva autoria recaísse sobre o recorrente.

Neste ponto, ainda que se argumente o efeito devolutivo atribuído ao recurso em sentido estrito, é de se destacar que o e. Tribunal da Cidadania vem entendendo, em homenagem aos princípios da dialeticidade e do contraditório que regem o processo penal pátrio, que tal característica de amplo efeito encontra
limites nas razões expostas pelo recorrente
.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023
.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente
não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022
.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações, refuta-se a pretensão recursal.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, à par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a
desnecessidade que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JÂNIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR
em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso em sentido estrito n.º 0016669-10.2009.8.11.0042, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025